Tribunal: STF
Processo: ARE 1565869
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE GOIÁS. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. EFETIVIDADE JURÍDICA NO PLANO DAS RELAÇÕES LABORAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO DECISÃO REGIONAL PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação aos temas em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 11175-69.2017.5.18.0001, 7ª Turma do TST. Relator: Min. CLÁUDIO BRANDÃO, j. 21.9.2022.)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 167, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, ao ser condenado a “implantar política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, estabelecida na Lei Estadual nº 19.145/2015 e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial as NR-4 e NR-5” teria sido violado o princípio da separação dos poderes, na medida em que “É impossível ao Poder Judiciário imprimir obrigações de fazer e não fazer ao Poder Executivo” e que “as atividades de realização dos fatos concretos pela administração dependem de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecido pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar o cronograma de adoção dos programas, tal como postulado na inicial e já amplamente debatido nestes autos”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário:



    “[...]



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA



    Nos termos do artigo 896-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/2017, antes de adentrar o exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, é necessário verificar se a causa oferece transcendência.



    Primeiramente, destaco que o rol de critérios de transcendência previsto no mencionado preceito é taxativo, porém, os indicadores de cada um desses critérios, elencados no § 1º, são meramente exemplificativos. É o que se conclui da expressão "entre outros", utilizada pelo legislador.



    Pois bem.



    A parte ré insiste no processamento do seu recurso de revista, ao fundamento de que a imposição de obrigação de fazer ofende o princípio da separação de poderes, pois exige comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida em seara imprópria e afronta, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Indica violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 



    Condenado nas obrigações de fazer impostas pelo julgador primevo, o ente público recorre. Defende ter havido violação ao princípio da separação dos poderes, em afronta ao artigo 2º da Constituição Federal. Seguindo, argumenta:



    Neste aspecto, as atividades de realização dos fatos concretos pela administração depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar o cronograma de adoção dos programas, tal como postulado na inicial. (Fl. 734.)  



    Acresce que os ‘prazos estabelecidos pelo MPT e requeridos na exordial (3 meses para alguns pleitos e 1 ano para os demais) são insuficientes para que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte promova o cumprimento integral, em razão do grande volume de obrigações vinculadas a esta Pasta’ (fl. 734) e que a execução dos ordenamentos em tela levará o administrador a praticar ato de improbidade, na medida em que não se esclarece ‘qual a rubrica de onde serão retirados os recursos para a realização das despesas que resultam das obrigações de fazer deferidas’ (fl. 735).



    Assegura que as medidas estabelecidas na Lei nº 19.145/2015 vêm sendo cumpridas, dentro das condições e limitações enfrentadas.



    Pontua:



    (...) 



    Ao exame.



    Eis as obrigações de fazer impostas ao demandado - Estado de Goiás (Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás):



    Providenciar, no prazo de 3 (três) meses do trânsito em julgado desta decisão, na forma disposta pela NR-4 do Ministério do Trabalho e Emprego, o dimensionamento do serviço de segurança e saúde no trabalho do servidor público (SESMT Público);



    Constituir, no prazo de 3 (três) meses do trânsito em julgado desta decisão, todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA's) conforme a regras definidas na NR-5 do Ministério do Trabalho e Emprego; e 



    Elaborar e implantar, no prazo de 1 (um) ano do trânsito em julgado desta decisão, medidas que visem estabelecer ações preventivas de segurança e de promoção da saúde dos servidores, abrangendo, além daquelas previstas em Normas Regulamentadoras (NRs) sobre segurança e saúde no trabalho, os seguintes programas:



    Programa de Gestão de Segurança (PGS), constituído pelos seguintes subprogramas: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Proteção Respiratória (PPR), Programa de Controle Auditivo (PCA) e Programa de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI); e Programa de Saúde Ocupacional (PSO), constituído pelos seguintes subprogramas: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Saúde Mental, Programa de Prevenção e Controle dos Distúrbios Osteomusculares, Programa de Inserção do Servidor Portador de Necessidades Especiais e Reinserção do Servidor em Processo de Reabilitação/Readaptação de Função e Programa de Saúde Fonoaudiológica, especialmente na área de educação. (Sentença, fls. 661/662.) 



    Pois bem.



    Ao que se vê, as obrigações de fazer almejadas pelo autor e deferidas pelo MM. Juízo de primeiro grau, tais como elaborar e executar PPRA e PCMSO, constituir CIPAs, entre outras ações preventivas de segurança e de promoção da saúde dos servidores, não se configuram como atos típicos da atividade legislativa, mas sim, meramente administrativos, que não gozam de discricionariedade, não havendo falar em violação ao princípio da separação dos poderes.



    E mais. 



    Como ressaltado pelo d. magistrado sentenciante: A Lei Estadual nº 19.145/2015 dispõe sobre a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo e dá outras providências. Já as Normas Regulamentadoras (Nrs) instituídas pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego serão utilizadas de maneira supletiva à referida Lei, tal como estabelece o § 2º, do artigo 2º." (Fl. 657.)



    No inquérito civil de fls. 23 e seguintes, o Ministério Público Estadual, após realizar audiências e relatórios de visita in loco (escolas estaduais), declinou de sua competência, mas antes certificou o descumprimento de Normas Regulamentadoras do MTE (fl. 161), não se esvaindo a responsabilidade da administração pública "o fato de o Estado de Goiás já haver regulamentado o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho dos servidores públicos, mediante edição da Lei 19.145/2015" (fl. 161).



    Remetido ofício a respeito ao Ministério Público do Trabalho, ora demandante, este instaurou novo inquérito civil (fls. 174 e seguintes), momento em que houve requerimento para que o ente público apresenta-se "os seguintes documentos relativos aos servidores vinculados à Secretaria de Educação: PCMSO, PPRA, LTCAT e Laudo Ergonômico", bem como "informações a respeito do interesse do Estado de Goiás em adequar as condutas irregulares já verificadas nos autos do PA 201600079634, então sob a condução do Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do firmamento de termo de ajustamento de conduta com o MPT" (fl. 176), o que não foi providenciado pelo ente público, quedando-se inerte, nos termos do despacho de fl. 178.



    Novamente notificado (fl. 179) a comparecer a audiência designada pelo MPT, o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, pronunciou-se via de ofício (fls. 184/185), assegurando que o Serviço Especializado de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT já estava elaborando PPRAs, "visando tender as unidades escolares e a sede administrativa", declinando a competência para elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e do Laudo Ergonômico à Gerência de Saúde e Prevenção da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, ancorando-se na Lei nº 19.145/2015.



    Adiante, vislumbro planilhas às fls. 190/192 de acompanhamento de PPRAs, atendendo às unidades escolares, em número extremamente exíguo (16) frente, à demanda existente no Estado de Goiás.



    Seguindo, nos termos da ata da audiência, que ocorreu nas dependências do órgão ministerial, ora autor, no dia 11.05.2017, a preposta que compareceu, Procuradora do Estado, afirmou não ter atribuição para firmar acordo (TAC), "requerendo cópia da minuta de eventual acordo para submeter ao órgão competente junto a Procuradoria Geral do Estado, que deverá manifestar aquiescência ou não à proposta" (fl. 219).



    Remetida a referida minuta, o órgão público competente (Secretaria de Educação) manifestou-se, por meio de nº1411/2017 - GAB/SEDUCE, pelo não firmamento do TAC, justificando pela exiguidade temporal para atendimento das medidas, bem como as sanções impostas em caso de descumprimento, pontuando ainda que "tem por opção tão somente o atendimento das medidas em razão do princípio da legalidade.



    Enfim, não há dúvida de que o Estado de Goiás, ora demandado, não obedeceu à referida Lei Estadual (Lei nº 19.145/2015), em sua integralidade.



    No mais, colaciono aos meus, como razão de decidir, os judiciosos fundamentos da r. sentença de origem:



    Nem se diga que por dificuldades orçamentárias e por razão de liberdade/discricionariedade o Estado não pode aplicar a referida Lei e Nrs. 



    É que cabe ao Poder Judiciário decidir acerca das medidas assecuratórias dos direitos constitucionais essenciais. Tal não implica em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Veja-se que o que o autor procura é a dignidade dos Servidores Públicos, trabalhadores do réu, bem como a valorização do trabalho humano, previstas nos incisos III e IV, do artigo 1º, da Constituição Federal. (Fl. 660.) 



    Nada a prover.” (fls. 765/769)



    A decisão regional revela consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior Trabalhista no sentido de reconhecer que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes. Acresça-se que a atuação do Ministério Público do Trabalho no sentido de garantir o cumprimento de obrigações relativas à saúde, à segurança e à proteção dos trabalhadores não enseja ingerência em questão que envolva o poder discricionário do Poder Executivo, sem quebra do Princípio da Separação de Poderes.



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (RE 559.646-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 24.6.2011);



    [...]



    No caso concreto, a parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência da causa.  



    Cinge-se a controvérsia se a condenação do Estado à obrigação de fazer (“elaborar e executar PPRA e PCMSO, constituir CIPAs, entre outras ações preventivas de segurança e de promoção da saúde dos servidores” que laboram na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás) violaria o princípio da separação dos poderes. 



    A c. Turma manteve acórdão regional, registrando que, conforme a jurisprudência desta c. Corte Superior Trabalhista e do e. STF, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente garantidos, sem que isto configure violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Consignou que os apontamentos determinados “não se configuram como atos típicos da atividade legislativa, mas sim, meramente administrativos, que não gozam de discricionariedade, não havendo falar em violação ao princípio da separação dos poderes”. 



    Pontuou que o Ministério Público, ao atuar visando à garantia do “cumprimento de obrigações relativas à saúde, à segurança e à proteção dos trabalhadores não enseja ingerência em questão que envolva o poder discricionário do Poder Executivo”, não viola aludido princípio. 



    Colacionou diversos precedentes que reforçam referido entendimento, ressaltando que, no caso concreto, não haveria demonstração de distinguishing ou overruling, a afastar a aplicação de referido entendimento, razão pela qual a causa careceria de transcendência. 



    Não obstante, é entendimento da Excelsa Corte que “A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”.



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA ENTRE TRABALHADOR E ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para o ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes. 2. A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1090267 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 29/04/2019 Publicação: 07/05/2019)



    [...]



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 11175-69.2017.5.18.0001, Ministro Vice-Presidente do TST ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, j. 30/09/2024)  



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 19.145/2015) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Meio ambiente do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de discussão direta sobre vínculo jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da ADI nº 3.395/DF. Inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública voltada à implementação de medidas gerais de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a competência da Justiça do Trabalho em ações civis públicas que tratam de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, quando não há discussão específica sobre o regime jurídico de servidores estatutários. 4. A controvérsia não versa sobre vínculo jurídico-administrativo, mas sim sobre medidas gerais de proteção ao meio ambiente laboral, aplicáveis indistintamente a todos os trabalhadores da unidade, independentemente do regime jurídico. 5. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1539848 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13-06-2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387827 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-08-2023)  



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Intervenção judicial em políticas públicas. Manutenção de estradas. Princípio da separação dos Poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso referente à obrigação do Município de Barbacena de realizar reparos e obras em estradas rurais que dão acesso a uma instituição de ensino rural, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes. 2. O Ministério Público solicitou a condenação do Município de Barbacena à realização de obras e reparos nas estradas, alegando que a má conservação impede o acesso dos alunos à escola, configurando omissão na proteção do direito fundamental à educação. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença e considerou procedente o pedido inicial do Ministério Público, impondo ao Município a obrigação de fazer as obras e reparos nas estradas e fixando multa diária em caso de descumprimento. Em sede de embargos de declaração, manteve a decisão e o valor da multa, afirmando que a intervenção judicial estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema RG nº 698. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de manutenção de estradas para acesso à educação viola o princípio da separação de Poderes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior. 6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em situações excepcionais de inércia do Poder Público, sem que isso viole o princípio da separação de Poderes, especialmente na proteção de direitos fundamentais. 7. A reversão da decisão recorrida, mediante a qual foi confirmada a omissão do Município na manutenção das vias de acesso à escola, e a revisão da multa diária exigem o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.” (RE 1545044 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (ii) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (iii) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (iv) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido.” (ARE 1495415 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    Finalmente, destaco que não cabe ao STF apreciar a existência dos pressupostos de cabimento de recurso destinado a outro Tribunal, no caso o Recurso de Revista. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente